Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 3o JEFP do DF que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte adequado para que o agravante possa se locomover até o Hospital Santa Maria para realizar hemodiálise três vezes por semana. Alega que restou demonstrado que a paciente não tem condições de utilizar o transporte público como meio de locomoção, pois possui 66 anos de idade e foi diagnosticada com câncer de colo uterino, doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e trombose venosa profunda. Aduz ainda que a paciente reside com seu esposo que também é idoso e não tem condições de levá-la para o tratamento por conta própria. Ressalta que a paciente se encontra acamada e só consegue se deslocar através de ambulância.
2. Liminar deferida pelo Relator, id 14391920.
3. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica do agravante, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Constam nos autos do processo principal (autos 0707875-62, ID 56678847) relatório médico, emitido por profissional de saúde habilitado no Conselho Regional de Medicina, apontando o seguinte: Paciente, 66 anos, câncer de colo uterino metastático, DRC em hemodiálise, HAS, TVP em MID e em tratamento para infecção de foco urinário. Internada no Hospital Regional de Taguatinga, com vaga fixa de hemodiálise no Hospital Regional de Santa Maria (segundas, quartas e sextas). Acamada, devido longo período de internação, com dificuldade para mobilidade e devido a isso não deve ser transportada em transporte comum, sendo necessário ser transportada em ambulância. Faz acompanhamento com oncologia clínica do HRT. Após alta hospitalar, paciente deve manter sessões de hemodiálise e acompanhamento com oncologia.
5. Consta, ainda, ofício 1461/2020 da Defensoria Pública do Distrito Federal a solicitação ao Hospital Regional de Taguatinga para fornecimento de serviço de transporte para o agravante em razão da necessidade de hemodiálise por insuficiência renal crônica e dificuldade de locomoção, o qual foi negado.
6. Com efeito, os referidos documentos, somados à hipossuficiência do agravante, conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum.
7. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do autor ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. Precedentes: Acórdão n. 1189631, 07028621920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 02/08/2019. Partes: Isabel dos Reis Ramos Onofre versus Distrito Federal; Acórdão n. 1195486, 07016438220198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no PJe: 28/08/2019. Partes: Kênia Sandra Gomes da Silva e Terezinha de Souza Gomes versus Distrito Federal.
9. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos 0707875-62.2020.8.07.0016 e confirmar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar que o agravado forneça ao agravante transporte nos termos do pedido inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).